Tribunal: TJDFT
Processo: 0700510-42.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUSPEITA DE FURTO DE APARELHO CELULAR. BLOQUEIO DE IMEI. POSTERIOR LOCALIZAÇÃO DO TELEFONE. DEMORA NO DESBLOQUEIO. DANOS MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de demora no desbloqueio de IMEI de celular. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.

2 – Responsabilidade civil. Demora no desbloqueio do IMEI. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor responde pelos defeitos na prestação do serviço. Tal defeito é caracterizado na demora injustificada, após a comunicação de resgate do aparelho, de cerca de dois meses para desbloqueio de IMEI, Identificação Internacional de Equipamento Móvel, sequência numérica responsável por identificar cada aparelho móvel existente no mundo, que pode ser bloqueado em caso de furto, roubo, perda ou extravio de celular

3 – Danos morais. A falha do serviço privou o consumidor da utilização da linha, o que representa transtornos na vida do usuário em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas na atualidade. Ademais, no caso em exame, o autor, mesmo tendo registrado reclamação junto ao PROCON, necessitou ajuizar ação judicial para resolução do imbróglio, o que revela descaso do fornecedor com o consumidor. Precedente (Acórdão 1167998, 07146778620188070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA).

3 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para indenização (R$ 1.000,00) foi arbitrado de forma proporcional e atende com adequação às funções, preventiva e compensatória, da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.